Tribunal: TCU
Processo: 011.258/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6537/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.258/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline Bitencourt Teixeira (XXX.797.610-XX); Clecio Antonio Szinvelski (XXX.098.320-XX); Daylien Mayane Sossmeier Albring Prediger (XXX.708.350-XX); Dulcelaine Rohr (XXX.216.610-XX); Elisangela Andreia Pereira Dias (XXX.898.220-XX); Felipe Silva da Luz (XXX.421.540-XX); Graziele Marcon (XXX.564.860-XX); Juliano Antonio Posser (XXX.735.300-XX); Lucas Dambrosio Dalcin (XXX.334.450-XX); Tiago Veloso Protas (XXX.466.840-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.